Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005126-65.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAYLSON KHYLMERSON DE ANDRADE GONZAGA E FERREIRA - CPF: 016.679.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA COM

FUNDAMENTO NA PROPOSITURA ANTERIOR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –

AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ART. 381, §3º DO CPC – COMPETÊNCIA DO SUSCITADO -

CONFLITO PROCEDENTE

A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Art. 381, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
1ª VARA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
diante da decisão emanada da
3ª VARA DE DIREITO BANCÁRIO
da mesma Comarca
,
que, nos autos da “Ação Revisional” de n.º 1001958-29.2022.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, alegando prevenção do Suscitante pela distribuição do Pedido de Produção Antecipada de Provas n. 1032265-97.2021.8.11.0041.

O Suscitante argumenta, em suma, que o pedido de produção antecipada de provas não induz prevenção para o julgamento da ação revisional fundamentada nos documentos obtidos naqueles autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ao declinar da competência para o julgamento da ação revisional, remetendo os autos ao juízo Suscitante com fundamento na distribuição anterior de pedido de produção antecipada de provas, o Suscitado decidiu contrariamente à regra expressa do art. 381, §3º do CPC:

Art. 381. [...] § 3º A produção antecipada da prova
não previne
a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

A esse respeito, muito esclarece a doutrina de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2016. p. 199)

“A medida de produção antecipada de prova não induz prevenção para eventual ação que venha a ser posteriormente ajuizada com base na prova obtida.”

Logo, compete ao Suscitado o julgamento da ação revisional, inexistindo prevenção do Suscitante em decorrência do pedido de produção antecipada de provas.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. A ação de produção antecipada de prova não enseja a prevenção do juízo para processar e julgar a ação principal que venha a ser proposta, conforme expressamente dispõe o artigo 381, § 3º, do Código de Processo Civil.”

(TJ-MG - CC: 10000190754069000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 19/11/2019)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022